Tribunal: TJES
Processo: 0028062-91.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028062-91.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO ANULATÓRIA
.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1076 DO STJ.

RECURSO
D
ES
PROVIDO
.

1
. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
. Segundo iterativa jurisprudência pátria, além do previsto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a sanção administrativa ainda deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Mantida a sentença que reduziu a multa administrativa pela metade, passando ao novo valor de R$ R$17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais, e oitenta e quatro centavos), decorrente de vício de qualidade em refrigerador não substituído pela fabricante; caráter razoável e equânime do valor arbitrado.

4.
Reforma de ofício da sentença que fixou honorários advocatícios por equidade, passando ao patamar de 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do tema 1.076 do STJ.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028062-91.2014.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APD
A:
ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória em face do ora Apelado.

Em resumo, a sanção administrativa decorreu de reclamação formulada por consumidor que, em síntese, adquiriu um refrigerador da marca Electrolux no valor de R$ 939,00 (novecentos e trinta e nove reais), com garantia estendida de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), sendo que o produto veio a apresentar vício de qualidade; não sendo sanada nem na assistência técnica, nem houve substituição do bem.

Na sentença, o magistrado
a quo
reduziu o valor inicialmente fixado em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais, e sessenta e nove centavos), para o patamar de R$17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais, e oitenta e quatro centavos).

Irresignado, o Apelante sustenta que deve ser mantida a multa aplicada pelo referido órgão, haja vista que sua redução afastará sua finalidade, qual seja, desestimular o infrator a cometer outras infrações.

Afirma que deve ser mantida a penalidade no seu valor originário, tendo em vista ter sido fixada dentro dos parâmetros legais, sem afronta aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

Feito esse breve escorço, passo a analisar o mérito recursal, o que faço, adianto, no sentido de
negar-lhe provimento
.

Explico. É cediço que o art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Nessa senda, ainda é preciso registrar que o montante arbitrado na esfera administrativa não pode desbordar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais, impondo-se portanto a sua redução a patamares equânimes.

E no caso dos autos, vislumbro não estar equânime o valor fixado na seara administrativa, impondo-se, pois, a redução do importe, como feito pelo d. Juízo
a quo.

Isto, porque ao que se vê o fato gerador da sanção, que foi vício de qualidade em refrigerador da marca da recorrida, adquirido pelo valor de R$ 939,00 (novecentos e trinta e nove reais), com garantia estendida de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), embora tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais, e sessenta e nove centavos).

Considerando a responsabilidade dos demais entes envolvidos na cadeia de custódia do bem móvel, o que me leva a crer que a situação não foi capaz de demonstrar um descaso desmedido com os consumidores, sendo razoável a redução da multa para o patamar de R$17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais, e oitenta e quatro centavos), uma vez que aquele fixado na esfera administrativa mostra-se desproporcional.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), bem como a reincidência na infringência às normas de atendimento prioritário, entendo que deve ser mantida a r. sentença que reduziu a multa administrativa ao patamar de R$17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais, e oitenta e quatro centavos).

Destaco que o valor em comento, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atendo à reincidência.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença que reduziu a multa administrativa para o patamar de R$17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais, e oitenta e quatro centavos).

Com relação aos honorários de sucumbência, reformo a sentença de ofício, mantendo a sucumbência recíproca, contudo, fixando o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.